Tribunal: STF
Processo: ARE 1594974
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS. SISTEMA S. SEBRAE. INCRA. SALÁRIOEDUCAÇÃO. ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 6.950/1981. DECRETO-LEI 2.318/1986. TEMA 1.079 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO TETO LIMITADOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado com o objetivo de ver reconhecida a limitação da base de cálculo das contribuições devidas ao INCRA, SESC, SENAC, SESI, SENAI, SEBRAE e Salário-Educação ao teto de vinte salários mínimos, nos termos do art. 4º, parágrafo único, da Lei 6.950/1981.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) saber se as contribuições devidas ao Sistema S (SESI, SENAI, SESC e SENAC) permanecem submetidas à limitação de vinte salários mínimos prevista no art. 4º, parágrafo único, da Lei 6.950/1981, à luz do Decreto-Lei 2.318/1986 e do Tema 1.079 do Superior Tribunal de Justiça; ii) saber se essa limitação é aplicável às demais contribuições parafiscais devidas ao INCRA, SEBRAE e Salário-Educação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.079 do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante no sentido de que o art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986 revogou expressamente o limite previsto no art. 4º, parágrafo único, da Lei 6.950/1981, no que se refere às contribuições ao SESI, SENAI, SESC e SENAC, de forma que essas exações não estão mais submetidas ao teto de vinte salários mínimos desde a entrada em vigor daquele diploma legal.
4. O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da decisão proferida sob o rito dos recursos repetitivos, de modo que a limitação permanece aplicável apenas às empresas que tenham obtido decisão judicial ou administrativa favorável até 02/05/2024, data da publicação do acórdão. No caso examinado, a impetrante não demonstrou a existência de decisão judicial ou administrativa favorável, razão pela qual não se beneficia da modulação.
5. Em relação às demais contribuições (INCRA, SEBRAE e Salário-Educação), o entendimento também é no sentido de que a limitação prevista no art. 4º, parágrafo único, da Lei 6.950/1981 não lhes é aplicável, uma vez que foram instituídas por legislações posteriores que estabeleceram base de cálculo própria, sem previsão de teto.
6. Diante disso, não há fundamento jurídico para a pretensão de limitação da base de cálculo das contribuições parafiscais impugnadas, impondo-se a manutenção da sentença que denegou a segurança.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 145, § 1°; 150, II; e 170 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1535441 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1393), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 17/05/2025.
Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente